Tribunal: TJDFT
Processo: 0734432-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OBSTRUÇÃO DE JANELAS DO IMÓVEL. FUNDAMENTO EM SUPOSTA SERVIDÃO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar que os Agravados retirassem fechamento que obstrui janelas do imóvel do Agravante. Pretensão de reforma da decisão para concessão da tutela, com imposição de multa diária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (II) estabelecer se há probabilidade de direito na alegada existência de servidão em favor do imóvel do Agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tutela de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
4. A constituição da servidão real demanda declaração formal dos proprietários e registro no Cartório de Registro de Imóveis (CC, art. 1.379), inexistentes nos autos.
5. A servidão aparente depende de exercício incontestado e contínuo por, no mínimo, dez anos (CC, art. 1.379), não comprovados, pois o próprio Agravante afirma que a situação se consolidou há apenas quatro anos.
6. A servidão não se presume e exige comprovação inequívoca, por se tratar de direito real sobre coisa alheia (CC, art. 1.225, III), não se admitindo derivar de atos de mera tolerância (CC, art. 1.208).
7. A ausência de prova da constituição de servidão, somada à controvérsia sobre a legitimidade ativa do Agravante, afasta a probabilidade do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
1. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300).
2. A servidão real exige constituição expressa e registro imobiliário, ou, no caso de servidão aparente, exercício incontestado e contínuo por dez anos.
3. Atos de mera tolerância não originam servidão e não podem justificar restrição ao direito de propriedade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.026, § 2o; CC, arts. 1.208, 1.225, III, e 1.379.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0000156-57.2016.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 30.5.2018, DJE 8.6.2018.